Tribunal: TJES
Processo: 0037313-65.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037313-65.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ESPIRITO SANTO LTDA ME
APELADO: MARIA DA PENHA LUCAS NOVAES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DE QUEM ALEGA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ESFERA DE DISPONIBILIDADE DAS PARTES. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. READEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL E DECRETO 22.626/33. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. REJEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 151 do Código Civil prevê que, para viciar a declaração da vontade, a coação deve incutir à vítima fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, a sua família, ou aos seus bens, constituindo seu ônus comprovar referido vício do negócio jurídico (CPC, art. 373, I).A Apelante, ora Embargante na origem, além de não ter indicado a situação que teria ensejado a coação alegada, não se desincumbiu do ônus de prová-la.

2. Em relação à multa e aos honorários advocatícios arbitrados, entendo que estão na esfera de disponibilidade das partes, não sendo crível ao Poder Judiciário interferir na liberdade de contratar entre os sujeitos, notadamente por se tratar de relação eminentemente sob o pálio do Direito Civil.

3. O artigo 406 do Código Civil prevê a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma. em se tratando de juros convencionais, não podem exceder ao dobro da taxa legal de 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), devendo haver uma readequação da cláusula quanto a esse ponto.

4. O § 3º do artigo 917 do Código de Processo Civil Disciplina que, quando alegar excesso de execução, o Embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nesses termos o parágrafo único do artigo 798 do Código de Processo Civil descreve os elementos do demonstrativo do débito, a saber: (i) o índice de correção monetária adotado; (ii)

a taxa de juros aplicada; (iii) os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; (iv) a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (v) a especificação de desconto obrigatório realizado. Inexistindo esses elementos acima transcritos, acertado esse ponto da sentença.

5. A Apelante não impugnou as testemunhas antes do seu depoimento, estando preclusa a oportunidade nesse momento, aplicando-se ao caso o artigo 507 da legislação processual civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
25
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ESPÍRITO SANTO LTDA ME
contra sentença do ID 5242346, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pela Apelante contra
MARIA DA PENHA LUCAS NOVAES
.

Em suas razões recursais (ID 5242353), a Apelante argumenta, em síntese, que o instrumento de confissão de dívida contém vícios, eis que estipulados multa no percentual de 5% (cinco por cento), juros de 5% (cinco por cento) e honorários de 20% (vinte por cento), indo de encontro à previsão contida na Lei de Usura.

Argumenta que é nula a cláusula contratual que fixa honorários advocatícios, por expressa violação ao artigo 20 do Código de Processo Civil, segundo a qual constitui prerrogativa do Juiz condenar o vencido nos ônus da sucumbência e fixar o valor da verba honorária.

Assevera que, por ser sócia da pessoa jurídica, o risco do negócio deveria ser assumido por ambas as partes.

Afirma que a Apelada elaborou o documento de confissão de forma unilateral e assinatura dos representantes da empresa foi realizada sob coação.

Alega que, diferentemente do que consta na sentença, declarou em sua inicial o valor que entendia devido, apresentando planilha forma discriminada e atualizada do valor do débito.

Sustenta a imparcialidade nos depoimentos colhidos em audiência.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID 5242366, em que a Apelada salienta que não deve ser concedido o benefício da justiça gratuita postulado pela Apelante e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ESPÍRITO SANTO LTDA ME
contra sentença do ID 5242346, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pela Apelante contra
MARIA DA PENHA LUCAS NOVAES
.

Em suas razões recursais (ID 5242353), a Apelante argumenta, em síntese, que o instrumento de confissão de dívida contém vícios, eis que estipulados multa no percentual de 5% (cinco por cento), juros de 5% (cinco por cento) e honorários de 20% (vinte por cento), indo de encontro à previsão contida na Lei de Usura.

Argumenta que é nula a cláusula contratual que fixa honorários advocatícios, por expressa violação ao artigo 20 do Código de Processo Civil, segundo a qual constitui prerrogativa do Juiz condenar o vencido nos ônus da sucumbência e fixar o valor da verba honorária.

Assevera que, por ser sócia da pessoa jurídica, o risco do negócio deveria ser assumido por ambas as partes.

Afirma que a Apelada elaborou o documento de confissão de forma unilateral e assinatura dos representantes da empresa foi realizada sob coação.

Alega que, diferentemente do que consta na sentença, declarou em sua inicial o valor que entendia devido, apresentando planilha forma discriminada e atualizada do valor do débito.

Sustenta a imparcialidade nos depoimentos colhidos em audiência.

Contrarrazões no ID 5242366, em que a Apelada salienta que não deve ser concedido o benefício da justiça gratuita postulado pela Apelante e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia, basicamente, acerca da exequibilidade do Instrumento de Confissão de Dívida que instrui os autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0025528-09.2016.8.08.0024, contra o qual se insurge a Apelante por meio do Embargos à Execução que originou o presente recurso.

Inicialmente, reputo por necessária a análise do alegado vício de vontade, eis que macula a própria formação da relação contratual e, por conseguinte, deve ter análise antecedente sobre todos os demais pontos existentes no presente apelo. Verifica-se que a Apelante defende que assinou o instrumento contratual sob coação e, dessa forma, sustenta a invalidação do negócio jurídico.

O artigo 151 do Código Civil prevê que, para viciar a declaração da vontade, a coação deve incutir à vítima fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, a sua família, ou aos seus bens, constituindo seu ônus comprovar referido vício do negócio jurídico (CPC, art. 373, I).

Contudo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, de forma que a Apelante nem sequer indica qual seria o meio intimidativo supostamente utilizado pela Apelada.

Portanto, tenho que a Apelante, ora Embargante na origem, além de não ter indicado a situação que teria ensejado a coação alegada, não se desincumbiu do ônus de prová-la. Nesse sentido, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. A anulação de ato jurídico por coação e/ou dolo requer prévia comprovação do vício. Fato alegado e não provado é fato inexistente, e assim, diante de tal panorama, impossível declarar a ausência de juridicidade da decisão impugnada. [...] (TJES; AI 0034407-35.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/04/2018; DJES 14/05/2018)

Importante consignar, ainda, que eventual desavença entre sócios não afasta o exercício pleno de sua capacidade jurídica de consentir e atuar para a assinatura do instrumento contratual. Portanto, não há que se falar em coação, tampouco em invalidação do negócio jurídico.

Superado esse ponto, insurge-se a Recorrente contra os valores de juros moratórios, multa e de honorários arbitrados na cláusula do Instrumento de Confissão de Dívida, a saber:

Cláusula Sexta. [...] Parágrafo primeiro. O não pagamento ou pagamento parcial de qualquer parcela além da data de vencimento provocará automática
constituição do DEVEDOR em mora
e importará no vencimento integral e antecipado do valor total da dívida, sujeitando o DEVEDOR a todas as medidas extra e/ou judiciais cabíveis, inclusive execução judicial deste Instrumento, para pagamento do valor integral atualizado da dívida,
sobre o qual incidirá aplicação de multa de 5% (cinco por cento), juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês, contados da data de inadimplemento de cada parcela, correção monetária de acordo com os índices do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, também contada da data de inadimplemento de cada parcela, e honorários advocatícios já fixados em 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor do débito
. (sem grifos no original)

Em relação à multa e aos honorários advocatícios arbitrados, entendo que estão na esfera de disponibilidade das partes, não sendo crível ao Poder Judiciário interferir na liberdade de contratar entre os sujeitos, notadamente por se tratar de relação eminentemente sob o pálio do Direito Civil.

Nesses termos, já prelecionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado” (STJ, REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

Convém ressaltar que o instrumento sob exame repousa sobre os três princípios decorrentes da autonomia da vontade: (i) a liberdade contratual, em que há o livre estabelecimento do conteúdo do contrato entre as partes; (ii) o pacta sunt servanda, que exprime a ideia da obrigatoriedade dos termos contratuais entre as partes; (iii) a relatividade contratual, em que há a vinculatividade do pacto entre os sujeitos que o elaboraram.

Em relação aos honorários advocatícios, ressalte-se que, diferentemente do que afirmado pela Apelante, o artigo 20 mencionado refere-se à legislação processual civil de 1973, devendo o caso, portanto, ser visualizado à luz de seu correspondente na atual codificação (art. 85), dada a aplicação imediata da legislação processual de 2015 aos processos em curso (CPC, art. 14).

De todo modo, independentemente da codificação utilizada, vê-se que a previsão normativa citada trata-se de honorários sucumbenciais decorrente da atuação do patrono no processo, o qual é fixado pelo juiz e não pode ser objeto de interferência das partes. Conclui-se, portanto, que o instrumento de confissão de dívida faz referência a ressarcimento de honorários contratuais, que não se confunde com as verbas decorrentes da sucumbência em eventual ação judicial.

Nesse sentido, na hipótese dos autos, infere-se que a Apelante consentiu com a estipulação do percentual dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) no momento da propositura e assinatura do Contrato, não sendo cabível a interferência judicial na autonomia da vontade.

Consoante já dispôs esta Corte em caso análogo
“não se pode afastar as partes da aplicação das clausulas contratuais por elas mesmo estabelecidas e pactuadas sem qualquer vicio de vontade. Trata-se de aplicação do princípio da pacta sunt servanda e, neste contexto, injusto seria o afastamento, em sede judicial, daquilo que foi livremente pactuado entre as partes com base em sua autonomia da vontade”.
(TJES; AC 0012722-98.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/11/2021; DJES 09/12/2021)

Por outro lado, em relação ao percentual de juros moratórios, reputo que assiste razão a Apelante.

O artigo 406 do Código Civil dispõe que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Assim, a redação legal acima transcrita é clara no sentido de que é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

No caso em exame, as partes pactuaram taxa de juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês, conforme o a Cláusula Sexta.

Ocorre que a Lei da Usura (Decreto 22.626/33), em seu art. 1º, veda a pactuação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Se a taxa legal, por seu turno, está prevista no art. 161, §1º, do CTN, que estipula 1% (um por cento) ao mês, tem-se que o dobro legal importa em até 2% (dois por cento) ao mês.

Assim, em se tratando de juros convencionais, não podem exceder ao dobro da taxa legal de 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), devendo haver uma readequação da cláusula quanto a esse ponto.

Sobre a questão, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Quanto aos juros de mora, observa-se que o termo de confissão de dívida estabeleceu o percentual de 3% (três por cento) para o caso de atraso nas parcelas, em descompasso com a legislação pertinente, que limita a incidência dos juros moratórios, em contratos entre particulares, ao dobro da taxa legal, ou seja, 2% (dois por cento) ao mês. 3. Não há vedação para cumulação de juros moratórios e cláusula penal, visto que tais rubricas atendem a finalidades diversas. 4. Sobre a inclusão de honorários advocatícios no cálculo da execução, vale esclarecer que tal prática decorre do próprio texto do artigo 827, do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade quanto ao ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140032836, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Quanto à retirada da Apelada sociedade, trata-se de fato incontroverso entre as partes que, frise-se, está no âmbito de disponibilidade negocial entre os envolvidos, em uma relação paritária e sem máculas, devendo ser mantido o título em todos os seus termos.

Pelo exposto, não há falar em abusividade ou desequilíbrio quanto a esse ponto.

A Apelante insurge-se, ainda, contra a rejeição do argumento sobre excesso à execução. Vê-se que o juízo de origem entendeu que não foi apresentada a planilha demonstrativa do débito com o valor que entendia devido e, de fato, assiste razão em seus argumentos.

Isso porque o documento apresentada à fl. 32 apenas lista valores, sem apontar de forma pormenorizada o débito, os seus consectários legais e sem nem sequer haver uma explanação sobre os motivos pelos quais entende que chegou a esse valor.

O § 3º do artigo 917 do Código de Processo Civil Disciplina que, quando alegar excesso de execução, o Embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesses termos o parágrafo único do artigo 798 do Código de Processo Civil descreve os elementos do demonstrativo do débito, a saber: (i) o índice de correção monetária adotado; (ii)

a taxa de juros aplicada; (iii) os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; (iv) a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (v) a especificação de desconto obrigatório realizado.

Inexistindo esses elementos acima transcritos, acertado esse ponto da sentença.

Por fim, a Apelante sustenta a imparcialidade nos depoimentos colhidos em audiência. Contudo, referida questão deveria ter sido exposta em momento oportuno, pois, na forma do parágrafo 1º do artigo 457 do Código de Processo Civil, é lícito à parte contraditar a testemunha
antes do seu depoimento
, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição.

Assim, vê-se que a Apelante não impugnou as testemunhas em momento processual adequado, estando preclusa a oportunidade nesse momento, aplicando-se ao caso o artigo 507 da legislação processual civil
[1]
. Sobre a hipótese:

[...] 4. Em relação ao pedido de desconsideração das testemunhas, tem-se que o apelante não contraditou as testemunhas oculares no momento oportuno. Sendo assim, resta clara à preclusão diante da inércia, com fulcro no art. 414, §1º do CPC. 5. Recurso improvido. (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

[...] 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação. (TJES, Classe: Apelação, 011160037062, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018). [...] (TJES; Apl 0013001-98.2015.8.08.0011; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/09/2018; DJES

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para decotar os juros moratórios pactuados em 5%, reduzindo-os para 2% (dois por cento) ao mês,

nos termos da fundamentação supra, mantendo-se os demais termos da r. sentença recorrida.

Diante do fato de que a Apelante restou vencedora em parte mínima do recurso, mantenho a distribuição dos honorários fixados na origem.

Por fim, ante a documentação apresentada neste recurso, defiro os benefícios da justiça gratuita à Apelante, eis que preenchidos os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, devendo-se, portanto, aplicar a previsão contida no § 3º do referido dispositivo em relação às obrigações decorrentes de sua sucumbência.

É como voto.

[1]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 25/07/2023